Tribunal: STF
Processo: RE 1366514
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 22.2.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Maria Lúcia Gonçalves da Costa, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 22). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.2.2022, Maria Lúcia Gonçalves da Costa opõe, em 3.3.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 23).



    Sustenta que, “de forma totalmente distinta e sem qualquer relação com o tema 308/STF, a questão aqui posta é o efeito quanto seguro-desemprego em contratações reputadas nulas, que não se trata de verba rescisória trabalhista (discutida no tema 308/STF), mas, sim, refere-se o seguro-desemprego a um ‘benefício social’ de repercussão previdenciária e pós extinção do labor, com previsão e regulação própria na constituição federal e na lei infraconstitucional: art. 7, II da CF/88 e na lei federal 7.998/1990” (fls. 3-4, e-doc. 23).



    Argumenta que, “tanto não há pertinência e base à ratio decidendi entre a tese firmada no tema 308/STF com a situação tratada nestes autos que, recentemente (após o advento do tema 308/STF), a própria TNU (Turma Nacional de Uniformização), instância máxima no âmbito dos juizados especiais no país, veio a enfrentar a quaestio em tela acerca da existência - ou não - do direito ao seguro-desemprego no contrato reputado nulo e vindo a concluir positivamente a esse direito, inclusive firmando tese repetitiva em incidente de uniformização sobre o assunto nos moldes do tema 224/TNU” (fl. 4, e-doc. 23).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não se abriu prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, na qual assente divergir da jurisprudência deste Supremo Tribunal a afirmação do Tribunal de origem de que “o empregado celetista, irregularmente contratado por empresa pública sem concurso, uma vez preenchidos todos os requisitos legais, tem direito ao benefício do seguro-desemprego”. 



    6. Como assentado na decisão embargada, no voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.140-RG, Tema 308, o Ministro Teori Zavascki, Relator, reafirmou a impossibilidade de recebimento de outras verbas trabalhistas, que não o saldo de salário e os depósitos de FGTS, pelo contratado irregularmente para prestação de serviço à Administração Pública e que teve o contrato declarado nulo pelo Poder Judiciário:



    “A questão com repercussão geral visualizada pelo Plenário Virtual diz respeito aos efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista – tais como as verbas do aviso prévio, gratificação natalina, férias e respectivo 1/3, indenização referente ao seguro-desemprego, multa do art. 477, § 8º, da CLT, entre outras, que haviam sido garantidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – em favor de trabalhador que prestou serviços para a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), sem, contudo, ter sido aprovado em concurso público, nos termos exigidos pela Constituição. O que se sustenta no recurso, em síntese, é que a supressão desses efeitos trabalhistas não pode ser imposta com fundamento no art. 37, § 2º, da CF, que nada dispõe a respeito; e que o art. 37, § 6º, da CF impõe à Administração recorrida a responsabilidade pelo ilícito a que deu causa ao promover a contratação ilegítima. (…) 



    É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS” (DJe 5.11.2014). 



    Como ressaltado no precedente mencionado, “a questão com repercussão geral visualizada pelo Plenário Virtual diz respeito aos efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista – tais como as verbas do aviso prévio, gratificação natalina, férias e respectivo 1/3, indenização referente ao seguro-desemprego, multa do art. 477, § 8º, da CLT, entre outras”, não se havendo cogitar de diferenciação dos efeitos jurídicos em previdenciários e trabalhistas como sustenta a embargante.



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.154.203-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que a “Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.275.655-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2020). 



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.247.929, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.10.2021; ARE n. 1.354.995, de minha relatoria, DJe 9.12.2021 e RE n. 1275655, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.7.2020.



    7. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.191.459-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.347.078-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022). 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração por manifestamente protelatórios e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora